Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA PELA LOCATÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL. ALUGUERES NÃO QUITADOS.
I. Os documentos juntados em sede de apelação, sem justificativa à apresentação tardia, não podem ser admitidos (preclusão), até porque também não retratariam fatos novos (Código de Processo Civil, art. 435).
II. Embargos à execução opostos à execução de título extrajudicial proposta pelo embargado, tendo por objeto alugueres e encargos moratórios decorrentes da resilição antecipada do contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes.
III. A lei de locações, em seu art. 23, dispõe que “O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
IV. Além disso, a cláusula 9.1.1 do contrato de locação entabulado entre as partes estabelece que “o desinteresse dos contratantes na continuidade desse contrato antes do término do prazo disposto na cláusula 2.1 implica em multa correspondente a 03 (três) aluguéis segundo permite o art. 408 do Código Civil ressalvada a possibilidade de mútuo acordo”.
V. A apelante não comprovou ter procedido à notificação prévia do apelado a respeito do seu interesse à rescisão antecipada do contrato de locação, bem como não provou o pagamento dos alugueres objeto da ação executiva (maio, setembro e novembro de 2022 e proporcional de fevereiro de 2023).
VI. Apelação conhecida e desprovida.